Tribunal: TJMT
Processo: 1013983-42.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013983-42.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Lotação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU –
PRETENSÃO DE IMPOR A AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS NA CADEIA MUNICIPAL – SEGURANÇA PÚBLICA – DEVER DO ESTADO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1.
A Constituição da República reconhece e impõe, expressamente, o dever de o Estado garantir a eficaz segurança pública em seu território (art. 144, CF).

2. O princípio da independência dos poderes e as regras específicas de caráter orçamentário e financeiro para a atuação do ente público impõem limites à atuação do Poder Judiciário, que deve apenas intervir na hipótese em que os Poderes do Estado agem de forma irrazoável ou abusiva, caracterizando-se, assim, uma injustificável inércia estatal, sendo vedada, de qualquer modo, a invasão no cerne da discricionariedade política reservada ao Governo competente para exercer esta ou aquela atividade.

3.
Não há de impor o aumento de servidores neste ou naquele município, quando ao Judiciário faltam parâmetros para a comparação entre aqueles que denotam a mesma necessidade, sob pena de prejudicar outras localidades.

4.
Recurso Provido, decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo
Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
, MM.
Dr. Daniel de Sousa Campos
, nos autos da
Ação Civil Pública no. 1001036-70.2018.8.11.0059,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, cuja decisão deferiu a tutela de urgência para
“determinar ao requerido, Estado do Mato Grosso, que providencie a lotação de 08 (oito) agentes penitenciários na cadeia pública local de Porto Alegre do Norte, pela forma administrativa legal a ser decidida pela própria Administração Pública (remoção de outras unidades prisionais ou nomeação dos aprovados em concurso público), no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada dia de descumprimento”
.

Em suas razões recursais, o agravante discorre que a decisão agravada ameaça causar grave lesão ao Estado, além de provocar séria desordem administrativa e financeira.

Defende que a determinação extrapola os poderes conferidos ao Poder Judiciário pela Carta Política, em total desacordo com as normas atinentes à separação dos poderes.

Ressalta, também, que a determinação proferida pelo juízo
a quo
causará risco de dano grave à coletividade, na medida em que, diante do reduzido quadro agentes penitenciários, a remoção de profissionais lotados em outros municípios para Porto Alegre do Norte-MT fatalmente fragilizará a prestação dos serviços em outras cadeias públicas, causando injustiça e descompasso com os dados empíricos que são utilizados para definição de lotações, inclusive porque houve o aval do MPE em um TAC firmado anteriormente, quando ficou acertado o quantitativo de servidores da Cadeia.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sustando-se os efeitos da decisão verberada.

O almejado efeito suspensivo foi deferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme
id. 5516962.

Apresentada contrarrazões pelo agravado
conforme id. 5552239.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso em
id. 5613894.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou ao
“Estado do Mato Grosso, que providencie a lotação de 08 (oito) agentes penitenciários na cadeia pública local de Porto Alegre do Norte, pela forma administrativa legal a ser decidida pela própria Administração Pública (remoção de outras unidades prisionais ou nomeação dos aprovados em concurso público), no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada dia de descumprimento”
.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringem-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso merece provimento.

Pois bem.

Extrai do presente caderno processual, que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
ajuizou a ação civil pública em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, com o objetivo de determinar que o requerido/agravante promova a lotação de 08 (oito) agentes penitenciários na Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte, pela forma administrativa legal a ser decidida pela Administração Pública, em no máximo 30 dias.

O requerente/agravado sustenta que foi instaurado o inquérito civil no 17/2018 objetivando apurar a superlotação carcerária e o baixo efetivo de agentes penitenciários na unidade prisional de Porto Alegre do Norte.

Aduz que a cadeia pública local possui capacidade total para 40 (quarenta) presos, estando atualmente com 80 (oitenta) pessoas segregadas. Alega que, segundo o Diretor da cadeia pública local, há 15 (quinze) agentes penitenciários, dos quais três estão afastados por motivos de férias e licença médica.

Assevera que, diante do baixo efetivo de agentes penitenciários, inclusive agentes do sexo feminino, está ocorrendo prejuízos às atividades diárias da cadeia pública local no atendimento de advogados, tratamentos de saúde, visitas das mulheres dos presos e escolta para as audiências.

Pondera que, conforme escala encaminhada pelo Diretor da cadeia pública, as equipes escaladas são compostas por apenas três agentes penitenciários por turno, ou seja, cada um deles é responsável por 20 (vinte) presos, salientando que, nos dias de audiências, fica apenas um servidor na unidade prisional, enquanto dois realizam o deslocamento para o Fórum.

Obtempera que, recentemente, o Estado de Mato Grosso nomeou novos agentes penitenciários para diversas unidades prisionais do Estado, porém para a cadeia pública de Porto Alegre do Norte não foi nomeado nenhum servidor, apesar de existir pessoas aprovadas no cadastro de reserva do concurso público homologado.

Concluindo no final, o pedido da tutela antecipada, em que o magistrado deferiu nos seguintes termos:

“(...)

Por fim, apesar do Estado de Mato Grosso ter firmado Termo de Ajustamento de Conduta para nomeação de 184 (cento e oitenta e quatro) novos agentes penitenciários, priorizando estabelecimentos prisionais em situação pior, vislumbra-se que, em relação ao Vale do Araguaia – Polo XI, foram nomeados agentes para as cadeias públicas de São Félix do Araguaia-MT, a qual possui número menor de detentos, e Vila Rica-MT, que se encontra interditada e em reforma, sendo que a Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte que recebe os presos da aludida cidade.

Demais disso, conquanto a Resolução 01/2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária discipline que a proporção entre o número de agentes penitenciários e de pessoas presas seja de 01 (um) para 05 (cinco), o que totalizaria um déficit de aproximadamente 40 (quarenta) agentes penitenciários na Unidade Prisional de Porto Alegre do Norte, o pleito ministerial mostra-se razoável e proporcional, pois se restringe à lotação de apenas 08 (oito) agentes, número este suficiente para que os plantões sejam realizados com um número mínimo de 06 (seis) servidores, objetivando minimamente a segurança da população carcerária e dos próprios servidores que ali labutam.

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar ao requerido, Estado do Mato Grosso, que providencie a lotação de 08 (oito) agentes penitenciários na cadeia pública local de Porto Alegre do Norte, pela forma administrativa legal a ser decidida pela própria Administração Pública (remoção de outras unidades prisionais ou nomeação dos aprovados em concurso público), no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada dia de descumprimento.

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fato da parte autora (art. 334, do NCPC). O termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC.

(...)”

Motivando o presente recurso de agrado de instrumento.

A controvérsia consiste
em aferir possibilidade ou não de o
Poder Judiciário exercer controle sobre as políticas públicas
, eis que o Ministério Público vindica que o Estado de Mato Grosso,
providencie a lotação de 08 (oito) agentes penitenciários na cadeia pública de Porto Alegre do Norte
.

Inicialmente, é preciso ressaltar que o Ministério Público atuou de maneira eficaz ao desempenhar sua função na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, no caso em apreço,
tendo vista a situação caótica da segurança pública local.

Entretanto, entendo que o Poder Judiciário deve agir com parcimônia em situações de aparente omissão do Poder Público.

Deveras, diante do Princípio da Separação dos Poderes não pode o Judiciário interferir em matérias da alçada da Administração Pública, pois, é dela a eleição pelo melhor emprego do orçamento público.

A meu ver, eventual decisão procedente caracterizaria uma ingerência do Judiciário no âmbito da discricionariedade administrativa,
visto que impõe a obrigação de realocação dos agentes penitências no município de Porto Alegre do Norte, poderia prejudica outros Município
s, providência está que devem ser determinadas pelo responsável administrativo e não pelo Judiciário.

Maria Silvia Zanella de Pietro, em sua obra Direito Administrativo, assim discorre acerca do controle do Poder Judiciário sobre os atos administrativos:

“Com relação aos atos vinculados, não existe restrição, pois, sendo todos os elementos definidos em lei, caberá ao Judiciário examinar, em todos os seus aspectos, a conformidade do ato com a lei, para decretar a sua nulidade se reconhecer que essa conformidade inexistiu.

Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível, mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei”.(17a Edição, pág. 210)

Impende ressaltar que os atos discricionários transitam dentro de um espaço intencionalmente livre onde a Administração Pública pode decidir, desde que cabível no ordenamento jurídico legal.

Nos mesmos termos a lição de Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, 27a ed., p. 116, Malheiros Editores, São Paulo, 2002):

“(...) só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência da prática de certos atos, que seria impossível ao legislador, dispondo na regra jurídica – lei – de maneira geral e abstrata, prover com justiça e acerto. Só os órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em condições de sentir e decidir administrativamente o que convém e o que não convém ao interesse coletivo. Em tal hipótese, executa a lei vinculadamente, quanto aos elementos que ela discrimina, e discricionariamente, quanto aos aspectos em que ela admite opção. (...) O que o Judiciário não pode é, no ato discricionário, substituir o discricionarismo do administrador pelo do juiz.”

Friso que este raciocínio não implica em aceitar qualquer descaso do Poder Público, muito menos o desrespeito aos valores morais erigidos pelo Constituinte, mais precisamente a preservação física e moral do indivíduo.

Além disso, entendo que o Poder Judiciário não pode, sob o manto da proteção do direito, determinar
a destinação de 08 (oito) agentes penitenciários, sejam eles realocados ou recém-nomeados (concurso homologado na época 2018) para o presidio de Porto Alegre do Norte
, após a
solicitação do
Ministério Público, por trata-se de dever do Poder Executivo, promover a administração e distribuição desbalanceada, apesar de ideal, de agente penitenciários para a referida cadeia, sem se preocupar com as demais, ou seja, com as consequências gerais da repartição desproporcional e eivada de regalias aos munícipes dos recursos finitos do Estado.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE AUMENTO DO EFETIVO DO SETOR DE SEGURANÇA MUNICIPAL
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SEGURANÇA PÚBLICA - DEVER DO ESTADO – CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATO DO JUDICIÁRIO - NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRECEDENTE DO STJ – DESIGNAÇÃO DA QUANTIDADE DE SERVIDORES DO QUADRO DO MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO AFASTADA, PARCIALMENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO, EM PARTE. A Constituição da República reconhece e impõe, expressamente, o dever de o Estado garantir a eficaz segurança pública em seu território (art. 144, CF). Embora excepcionalmente, cabe ao Poder Judiciário a prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que lhe incumbem, assegurando-se, assim, a efetividade e eficácia dos direitos individuais estatuídos na Carta Constitucional.
Não há impor o aumento de servidores neste ou naquele município, quando ao Judiciário faltam parâmetros para a comparação entre aqueles que denotam a mesma necessidade, sob pena de prejudicar outras localidades
. (TJ-MT - APL: 00047532220078110018 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/12/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– CRIAÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS –
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE – INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA. O princípio da independência dos poderes e as regras específicas de caráter orçamentário e financeiro para a atuação do ente público impõem limites à atuação do Poder Judiciário, que deve apenas intervir na hipótese em que os Poderes do Estado agem de forma irrazoável ou abusiva, caracterizando-se, assim, uma injustificável inércia estatal, sendo vedada, de qualquer modo, a invasão no cerne da discricionariedade política reservada ao Governo competente para exercer esta ou aquela atividade.
O princípio da separação dos poderes não permite ao Judiciário determinar ao Executivo que dê prioridade a determinada obra, atividade ou serviço.
(TJ-MT - APL: 00205844720178110055 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/10/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM IMPOR AO ESTADO CONDUTA DIRECIONADA ÀS PROVIDÊNCIAS PARA AMPLIAR O QUADRO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS NO CENTRO DE DETENÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
- PROMOVER A CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO NA REFERIDA UNIDADE PRISIONAL, BEM COMO AQUISIÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS - –
PRETENSÃO QUE SE CONFIGURA INTROMISSÃO NA GERÊNCIA DO EXECUTIVO
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Via de regra, não cabe ao Judiciário interferir em escolhas relativas a políticas públicas, pois a destinação dos recursos estatais, em face de sua escassez, compete ao Poder Executivo. Ao Judiciário somente é permitido intervir na conduta do Administrador, quando evidente a omissão abusiva, ou patente um perigo de dano iminente.
(TJ-MT - AI: 10021531620178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/06/2020)

Ademais, a Ação Civil pública foi distribuída no ano de 2018 e passados mais de 03 (seis) anos o Apelante não trouxe aos autos elementos que comprovem ainda hoje a necessidade dessa medida.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021